Tribunal: TCU
Processo: 039.976/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de maquinários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em desfavor de Sidrack Santos Feitosa, presidente do Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense (Conleste Maranhense), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 867491/2018 que tinha por objeto a aquisição de maquinários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito de R$ 2.869,94 (data base 22/2/2022), a cujo pagamento continuarão obrigados o Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense e o Sr. Herlon Costa Lima, em solidariedade, para que lhes possa ser dada quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.